Tribunal: TJDFT
Processo: 0729717-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729717-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DENOELMA CARVALHO NUNES AGRAVADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. DECISÃO 1. A credora agrava do capítulo da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (id 39030455, fls. 56-8) que, acolhendo os declaratórios do devedor, retificou decisão anterior de incidência da correção monetária a partir de cada desembolso, fazendo-a incidir a partir da data da publicação do acórdão, consoante os cálculos do próprio credor. Alega que, não obstante tenha cometido equívocos nos cálculos apresentados, especificamente quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, por se tratarem de matérias de ordem pública, pode o julgador fixá-los ou corrigi-los ex officio, sem que se configure julgamento ultra ou extra petita. Requer a antecipação de tutela para que a atualização monetária seja computada a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir da citação (CCB 405), bem como para determinar ao Juízo a quo que intime o devedor para pagar a diferença - R$ 3.501,07 – ou proceder a penhora via SISBAJUD. 2. Não constato risco de dano, sequer alegado, que justifique a liminar, ora indeferida. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator